Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-62.2017.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002586-62.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), LELIA MARIA CRIVARI MISCHIATTI - CPF: 496.932.989-34 (APELADO), DALVA CONCEICAO MARTINS DE ARAUJO - CPF: 161.887.481-00 (APELADO), DISMOBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS S.A - CNPJ: 13.481.309/0001-92 (APELANTE), RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - CPF: 227.174.798-80 (ADVOGADO), RICARDO ELETRO - RN COMÉRCIO VAREJISTA S. A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETIVO NO QUE TANGE À MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO –IMÓVEL DESOCUPADO E CHAVES ENTREGUES – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO ACERCA DA SUBORDINAÇÃO DO CRÉDITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO – CRÉDITO REMANESCENTE A SER HABILITADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Extrai-se do Termo de Entrega das Chaves e Desocupação do Imóvel (ID. 33661526 - pág. 2), que as locatárias do imóvel eram tanto a empresa Dismobrás (City Lar) quanto a Ricardo Eletro, o que afasta a hipótese de ilegitimidade da Apelante.

Com a desocupação do estabelecimento e a entrega das chaves, as insurgências acerca da manutenção do contrato de locação e do pedido de efeito suspensivo estão prejudicados diante da perda superveniente do objeto.

No que tange à preclusão suscitada, observa-se que a decisão do Juiz singular que indeferiu o pedido de sujeição dos créditos ao juízo da recuperação judicial (ID. 33660989 - pág. 2), não era passível de ser desafiada por agravo de instrumento, consoante rol do artigo 1.015 do CPC/15, motivo pelo qual não há falar em preclusão.

Inexistindo insurgência da Recorrente em relação ao valor da condenação, a controvérsia cinge-se em averiguar se os créditos oriundos dos aluguéis e encargos contratuais devem ser exigidos neste ou no Juízo da Ação de Recuperação Judicial.

Consoante caput do artigo 49 da Lei 11.101/2005, “
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
”.

No caso, a inadimplência das empresas locatárias iniciou-se em janeiro de 2017, o que motivou o ajuizamento desta ação. No curso do processo, houve pagamento parcial do débito em 27/07/2018 no montante de R$ 11.468,57 (onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente aos aluguéis dos meses de maio a julho de 2018, ficando em aberto o pagamento dos aluguéis de agosto a setembro de 2018. Por sua vez, a recuperação judicial foi ajuizada em 25/08/2018 (ID. 33660988), com a homologação do plano de recuperação em janeiro de 2019, conforme afirmado pelo Recorrente e não refutado pelos Recorridos. Logo, o crédito deve ser habilitado no plano de soerguimento das empresas.

Assim, a sentença comporta reforma para
que o crédito remanescente seja apurado neste processo e habilitado na recuperação judicial.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002586-62.2017.8.11.0024

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
R.N COMÉRCIO VAREJISTA S.A. – RICARDO ELETRO
em razão da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, nos autos da
Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis
ajuizada por
RODRIGO

MISCHIATTI, LELIA MARIA CRIVARI MISCHIATT
e
DALVA CONCEIÇÃO MARTINS DE ARAÚJO
,
julgou procedentes os pedidos iniciais para:

i) Decretar a rescisão do contrato de locação entabulado entre as partes;

ii) Condenar as Requeridas ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos no valor de R$23.876,19 (vinte e três mil oitocentos e setenta e seis reais e dezenove centavos);

iii) Determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório com emprego de força e arrombamento.

iv) Condenar as empresas Rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a Recorrente alega, preliminarmente, que é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, vez que não participou da relação negocial com os Recorridos.

No mérito, sustenta a necessidade de manutenção do contrato, em virtude da função social da empresa que gera diversos empregos e fomenta o comércio local.

Salienta que o grupo do qual a empresa faz parte ajuizou Ação de Recuperação Judicial em trâmite na 1.ª Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo (autos n.º 1088556-25.2018.8.26.0100), onde já ocorreu a homologação do plano de recuperação em janeiro de 2019, razão pela qual a sentença deve ser anulada, vez que os valores objeto desta ação não podem ser exigidos em demanda singular.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão da justiça gratuita, bem como o efeito suspensivo, tendo em vista a iminente desocupação forçada do imóvel. No mais, pugna pelo acolhimento da preliminar ou a reforma do
decisum
nos demais pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 33661523.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020